Tribunal: TJDFT
Processo: 0036720-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0036720-35.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Homologo o acordo formulado entre as partes, para produção dos seus efeitos jurídicos, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Tendo em vista a existência de cláusula de renúncia de prazo, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator